Tribunal: TJDFT
Processo: 0751624-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751624-80.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA em favor de YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288-A do Código de Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento na garantia da ordem pública. O impetrante narra que o paciente foi denunciado, no bojo dos autos da Ação Penal n. 0708778- 30.2020.8.07.0006, pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90). Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é nula, diante da inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Aduz que “a prisão do ora paciente foi deferida mesmo tendo o Ministério Público apontado de maneira inequívoca no texto da denúncia que a participação do ora paciente na suposta associação criminosa precisava de maior aprofundamento”. Afirma ainda que o decisum carece de fundamentação idônea. Argumenta que “não houve no decreto cautelar a diferenciação da situação fática e jurídica dos 16 (dezesseis) réus, em manifesto descompasso com a lei e com a orientação jurisprudência, limitando o Douto Magistrado à indicar, de maneira generalizada, que todos os réus agiriam com extrema gravidade e violência e que todos vêm, reiteradamente, delinquido”. Salienta que a defesa formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva, no entanto o pleito foi indeferido por uma decisão genérica que não analisou as razões concretas e individuais apontadas pela defesa do paciente. Aduz que o paciente foi flagrado, durante as interceptações telefônicas, negociando a compra de uma arma de fogo e de uma munição com o corréu Gilmar. Contudo, o referido fato já está sendo processado nos autos do processo n. 0707454-05.2020.8.07.0006, no qual o paciente responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja mantida a liberdade do paciente, com a expedição do competente salvo-conduto preventivo. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com outros 15 agentes, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 288-A do Código de Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Quanto ao paciente, assim narra a denúncia: Da Associação Criminosa em relação ao GRUPO DE MARCOS No período compreendido entre a data pretérita que não se pode precisar, mas que se estendeu até o mês de julho de 2020, quando ocorreram as prisões dos líderes dos grupos, no Assentamento Dorothy Stang, localizado em Sobradinho-DF, os denunciados MARCOS CUNHA DA SILVA, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, WILLIAME CUNHA DA SILVA e os adolescentes WELISSON CONCEIÇÃO TEIXEIRA, ALAN SOUSA BATISTA e RUBENS PEREIRA DE SOUZA, associaram-se, com emprego de armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes diversos. É sabido que na região de Sobradinho-DF ocorre a atuação de associações criminosas há anos. Trata-se de grupo de indivíduos associados com o fim específico de praticar crimes, que vão desde ameaça até tráfico de drogas, homicídio e latrocínio. Cada grupo se associa sob determinado nome ou sigla que geralmente faz referência ao local onde residem e atuam. Cada grupo possui seu território bem delimitado e tem como característica a prática da intolerância e banalização da violência, culminando na prática de diversos crimes, homicídios cruéis entre eles, praticados de forma constante e, inclusive, contra cidadãos não envolvidos com a criminalidade, pelo simples fato de serem “protegidos” pelo grupo rival. A associação de que trata o presente processo denomina-se de “GRUPO DE CIMA ou GRUPO DO MARCOS”. Este grupo surgiu após a maioria dos integrantes do grupo criminoso Comando Nova Colina/CNC ter sido presa, o que forçou os remanescentes a se reorganizarem e ampliarem a área de atuação, onde também passaram a atuar “na parte de cima” do Assentamento Dorothy. Atualmente integram ao “GRUPO DE CIMA ou GRUPO DE MARCOS” os denunciados MARCOS CUNHA DA SILVA, alcunha “Marquinhos”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, alcunha “Maronfa”, JOÃO PAULO ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, WILLIAME CUNHA DA SILVA e os adolescentes WELISSON CONCEIÇÃO TEIXEIRA, ALAN SOUSA BATISTA, nascido em 04/06/2004 e RUBENS PEREIRA DE SOUZA, nascido em 09/03/2003, alcunha “Rubino”. Ocorre que o Assentamento Dorothy era “organizado/dominado” por um segundo grupo criminoso conhecido como “GRUPO DE BAIXO ou GALERA DO GILMAR ou GALERA DA PARTE DE BAIXO”, que atuava como uma verdadeira milícia privada, realizando, inclusive, serviço de ronda noturna no assentamento e praticavam diversos crimes, tais como: tráfico de drogas, compras e vendas de armas de fogos ilegais, extorsões, homicídios, etc. O “GRUPO DE BAIXO” era liderado pelo denunciado GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO e integram ao grupo os denunciados CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, alcunha “Carlim” ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, alcunha “Da Lua” LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, alcunha “Barata”, ROBSON SOARES DE JESUS, alcunha “Baiano”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO SOARES, alcunha “Pontinho” (já assassinado) e os adolescentes CAIQUE MARQUES RIBEIRO, nascido em 17/03/2004 e SAMUEL VICTORIO RIBEIRO DE SOUZA, nascido em 27/08/2003, alcunha “Gama”. Assim, a vinda dos integrantes remanescentes do grupo CNC para o Assentamento Dorothy transformou o local num verdadeiro palco de guerra, pois um passou a comandar a parte de cima, enquanto outro comandava a parte de baixo, todavia, a intenção de ambos os grupos era a de ter o total domínio do Assentamento Dorothy. Por esta razão, a rivalidade entre estes dois grupos já ocasionou diversos crimes de homicídio de ambos os lados, pois sempre que ocorre a morte de algum integrante de um dos grupos, a regra é que deve haver vingança com a morte de integrantes do lado oposto. Diante desse cenário, e sendo certo que nos locais em que os grupos agem impera a “lei do silêncio”, imposta pelos criminosos contra a população, que teme em colaborar com a polícia, em que pese ter conhecimento dos fatos, por meio de diligências nos locais, com abordagem policial, cruzamento de informações de ocorrências e denúncias anônimas, campanas, prisões em flagrante e monitoramento por interceptações telefônicas, foi possível identificar os principais componentes dos dois grupos. (...) Da Constituição de milícia particular em relação ao GRUPO DE GILMAR e da corrupção de menores No período compreendido entre a data pretérita que não se pode precisar, mas que se estendeu até presente mês de junho de 2020, quando alguns dos denunciados foram presos por prisão preventiva, nesta cidade de Sobradinho-DF, os denunciados GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, alcunha “Carlim” ROGÉRIO ALEGRE DE ARAÚJO, alcunha “Da Lua” LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, alcunha “Barata”, ROBSON SOARES DE JESUS, alcunha “Baiano”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA e os adolescentes CAIQUE MARQUES RIBEIRO, nascido em 17/03/2004 e SAMUEL VICTORIO RIBEIRO DE SOUZA, nascido em 27/08/2003; alcunha “Gama”, de forma livre, consciente e combinados entre si, associaram-se entre si para o fim de constituir, organizar e integrar milícia particular e grupo com a finalidade de praticar crimes, com o emprego de armas de fogo e a participação de adolescentes. Os denunciados, de forma livre e consciente, ao praticar crime de MILÍCIA PARTICULAR na companhia dos mencionados adolescentes, corromperam e facilitaram a corrupção de pessoas menores de 18 (dezoito anos). Nas circunstâncias acima descritas, os denunciados formaram uma associação criminosa, em conluio entre si e entre os inimputáveis, e, com emprego de armas de fogo, no Assentamento Dorothy (invasão), localizado nesta cidade de Sobradinho-DF, caracterizando uma verdadeira Milícia Privada Armada, praticavam diversos crimes, em terreno privado, com a finalidade de domínio territorial, objetivando auferir lucro e poder com as práticas delitivas. A operação que originou esta apuração se baseou na análise de denúncias anônimas, ocorrências policiais, reconhecimentos, análise de vínculos, trabalho de investigação policial, cruzamento de informações oriundas de ocorrências policiais, prisões, apreensões em flagrante, e interceptações telefônicas, etc O Grupo dos envolvidos autodenomina-se de “GRUPO DE BAIXO, GALERA DE BAIXO, GALERA DO GILMAR” e caracteriza-se como um grupo com intenso vínculo associativo, o assentamento era “ORGANIZADO” pelo denunciado GILMAR, visto como um “líder/herói” pela comunidade carente e fragilizada, atuava como verdadeiro MILICIANO, o qual cobrava dos moradores uma mensalidade de R$ 30,00 (trinta reais) a ser paga todo dia 10 (dez) de cada mês, em troca de uma falsa “SEGURANÇA”, inclusive, prestando serviços de RONDA. Todavia, caso a referida quantia não fosse paga, os moradores tinham as suas casas invadidas ou furtadas, além da prática de outras ilicitudes. Este grupo, em que pese alegar que suas ações eram pautadas pela “PAZ” e que a sua finalidade era a de tirar o grupo liderado por MARCOS do local, sua verdadeira intenção era a de ter o controle total sobre o Assentamento e consequentemente aumentar a sua arrecadação. Além disso, o grupo estava envolvido em diversas atividades criminosas que consistiam na prática de diversos tipos de crimes como ameaça, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, compra e venda de armas, extorsões, grilagem, homicídios e tentativas. Os denunciados GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, alcunha “Carlim” ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, alcunha “Da Lua” LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, alcunha “Barata”, ROBSON SOARES DE JESUS, alcunha “Baiano”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, imbuídos de seus desígnios, com animus associandi, e mancomunado com os adolescentes infratores CAIQUE MARQUES RIBEIRO, nascido em 17/03/2004 e SAMUEL VICTORIO RIBEIRO DE SOUZA, alcunha “Gama”, nascido em 27/08/2003, envolveram-se em diversos eventos criminosos, até o mês de julho de 2020 foram registradas diversas ocorrências policiais envolvendo o grupo, analisadas no bojo do Relatório Final de fls. 415/434, as quais relatam diversos crimes/atos infracionais praticados pelos membros imputáveis e inimputáveis da associação criminosa. Sendo assim, restou comprovado que o “GRUPO DO GILMAR” se mantém permanentemente associado, inclusive, conectado por telefone, aplicativos de celular, formando uma rede voltada especificamente para prática de delitos grave. As ações criminosas sempre eram planejadas pelo grupo antes de executadas. A vinculação entre os denunciados está muito bem ilustrada no gráfico mencionado às fls. 249/274, delineado com a finalidade de apontar vínculo pela análise de banco de dados policiais. A seguir, a análise dos indivíduos integrantes da ASSOCIAÇÃO criminosa, ora denunciados, e os crimes e condutas que praticaram na atuação como associação criminosa, serão separados por data em que fatos foram apurados e depois serão mencionados cada ocorrência, investigação ou denúncia anônima em que os denunciados e os adolescentes se envolveram. Neste momento, serão apresentados de forma clara, porém concisa, os elementos de prova que demonstram que os denunciados, em parceria com os adolescentes, são membros da associação criminosa “GRUPO DO GILMAR” e que existe estabilidade, permanência e affectio societatis com o fim específico de constituir, organizar e integrar milícia particular, bem como de se unirem para cometimento de crimes diversos, inclusive, hediondos e tráfico de drogas. Como o crime de MILÍCIA PRIVADA demanda a comprovação de um vínculo associativo entre os integrantes, passaremos a demonstrar tal vínculo pela análise de fatos e condutas praticadas pelos denunciados e pelos inimputáveis, atuando em prol da quadrilha, por meio das ocorrências policiais, denúncias e investigações, de forma cronológica. (...) DA COMPRA E VENDA DE ARMAS DE FOGO Consta nas gravações telefônicas, conversas entre GILMAR e LUCAS, no dia 07/05/2020, às 18h36, em que LUCAS o questiona quando irão a um local olhar uma arma de fogo. No dia seguinte, após irem ao local, dão continuidade ao assunto tratando sobre valores e a negociação de outras armas com outro fornecedor (fl. 210). No dia 10/05/2020, às 16h34, Gilmar confirma ter adquirido uma pistola calibre .380, marca TAURUS, modelo HC PLUS (fl. 212). Na ligação do dia 10/05/2020, às 17h57, GILMAR negocia a venda de um revólver (fl.212). No dia 11/05/2020, GILMAR oferece munições a YURI, que diz que só tem dinheiro para pagar a pistola (fl. 213). No dia 11/05/2020, um interlocutor pede que GILMAR leve para ele munições calibre .32 (fl. 213). Na ligação do dia 12/05/2020, GILMAR também trata de fornecimento armas com um interlocutor. Por meio de uma conversa telefônica entre GILMAR e sua esposa no dia 12/05/2020, depreende de que o denunciado era o responsável em fornecer armas e munições para o seu grupo (fl. 213). No dia 13/05/2020, em conversas telefônicas, GILMAR trata sobre a aquisição de coletes e munições. Posteriormente, em contato telefônico com LUCAS, chama-o para buscarem os coletes e munições em Planaltina/ GO (fl. 213). Na residência de GILMAR foi encontrada 1 (uma) munição calibre .380. Posteriormente, GILMAR indicou a localização de uma arma de fogo, calibre .380, a qual foi apreendida (OP. no 3.102/2020-4, fl. 387). (...) YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA também integrava ao GRUPO DE GILMAR, conforme ligações interceptadas, YURI negocia com GILMAR a compra de uma arma de fogo e de munições (fl. 212). Além disso, exercia forte esquema de tráfico de drogas no Assentamento (fl. 219). Enviou-se à Delegacia de Polícia o ofício de no 40/2020, a fim de delimitar a participação de YURI na associação criminosa, cujos fatos estão sendo apurados no IP no 759/2020. (...) Em razão do exposto, o Ministério Público oficiou pela prisão preventiva do paciente e dos demais investigados. Em 8/10/2020, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho recebeu a denúncia, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, com fundamento na garantia da ordem pública: Os acusados MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo “MARQUINHO”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL e WILLIAM E CUNHA DA SILVA, vulgo “CRÂNIO” foram denunciados pela prática de associação armada para o fim específico de cometer crimes, com a participação de adolescentes (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e, os acusados GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA foram denunciados pela prática de constituir, organizar , integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com o fim de praticar crimes previsto no Código Penal (artigo 288-A do Código Penal, combinado com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90). É inegável que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Assim, com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão – seja ela de qualquer natureza –, uma vez que a restrição ao direito de liberdade deve constituir medida excepcional, que só se justifica quando estritamente subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). No caso, é possível extrair os pressupostos da segregação cautelar, previstos na parte final do artigo 312, caput, do CPP, quais sejam, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consoante se pode verificar da documentação que instrui o Inquérito Policial no 342/2020, notadamente os boletins de ocorrência: 2186/2020; 509/2020; 2.234/2020; 2.783/2020; 3016/2020; 3102/202; 3016/202 – todos da 13a DP. Os elementos de prova até então colhidos denotam que os acusados e os adolescentes, após se associarem criminosamente, em dois grupos diferentes que se rivalizam na região do Assentamento Dorothy Stang, vem cometendo diversos crimes graves. Além da travarem disputa pelo comando na referida região, os acusados têm, reiteradamente, delinquido. Ora, o modus operandi utilizado pelos denunciados nas empreitadas criminosas revela a extrema gravidade de suas condutas, tornando a custódia cautelar necessária para o resguardo da ordem pública, especialmente ao se considerar a excessiva violência com a qual praticam suas ações delitivas – colocando em risco a vida, inclusive, de moradores da região, os quais não integram nenhum dos grupos. Ademais, as folhas de antecedentes dos acusados demonstram os seus constantes envolvimentos com a prática de crimes diversos, alguns sendo processados por crimes de homicídio na Vara do Tribunal do Júri, dessa Circunscrição Judiciária, de modo que a decretação de suas prisões preventivas também se mostra imperiosa ante o latente risco de reiterações delitivas. Com efeito, o contexto fático do processo evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, despontando a prisão preventiva, na espécie, como a única providência apta a frear a escalada delitiva dos acusados e promover o efetivo resguardo da ordem pública. Acerca da necessidade da custódia cautelar em casos semelhantes ao presente, já decidiu este e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991) E DE MANTER EM DEPÓSITO COMBUSTÍVEL PERIGOSO E NOCIVO À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (ARTIGO 56, DA LEI 9.605/1998). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei; e manteve em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas. Em anterior habeas corpus, esta Turma julgou presentes os requisitos da prisão preventiva, que manteve. O paciente, ademais, se encontra foragido, evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Ordem denegada por maioria (Acórdão 1259678, 07127052220208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo “MARQUINHO”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, WILLIAME CUNHA DA SILVA, vulgo “CRÂNIO”, GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, assim o fazendo com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE os competentes mandados de prisão. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da suspeita de que o paciente integra milícia particular envolvida na prática de diversos crimes e com atuação na região do Assentamento Dorothy, localizado em Sobradinho. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa do paciente, a MM. Juíza manteve a segregação cautelar, nos seguintes fundamentos: Os fatos alegados pela douta Defesa não prescindem a instrução criminal. Conforme aduzido pelo Parquet, a tese defensiva invade o mérito da causa em momento inoportuno, visto que a ação penal se encontra em fase de apresentação da resposta à acusação. Por isso mesmo, a questão sustentada só poderá ser melhor analisada após a instrução processual. Ademais, não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante motivação idônea e com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial da 13a Delegacia de Polícia. A douta Defesa requer a substituição da medida constritiva por medidas cautelares diversas da prisão, tais como o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal. Não há como acolher tal medida. Por todos os elementos que dos autos constam e também como restou assentado na decisão que decretou a custódia preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, ao menor por ora, suficientes. Sendo assim, inviável seria tal substituição. Portanto, permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão decretada. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, seja porque não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão do requerente, seja porque não foi apresentado qualquer fato novo ou mudança jurídica capaz de desconstituir os motivos que ensejaram o decreto de custódia preventiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois as espécies tratam de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Pelo que se depreende dos argumentos ventilados na peça inicial, verifica-se que o impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelos crimes que lhe foram imputados. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não os crimes de milícia privada e de corrupção de menores. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. O fato de o Ministério Público ter oficiado à Delegacia de Polícia, para que seja delimitada a participação do paciente na associação criminosa, não afasta seu envolvimento nos delitos narrados na peça acusatória, tampouco demonstra a ausência de convencimento do órgão ministerial, tanto é que o Parquet denunciou o paciente pela prática dos crimes de milícia privada e de corrupção de menores. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Na verdade, o pleito liminar confunde-se com o exame do próprio mérito da impetração, que será apreciado oportunamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador